Tribunal: TJMT
Processo: 1015885-90.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015885-90.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KELMA DE FIGUEIREDO BARROS - CPF: 361.618.291-34 (RECORRENTE), MARCIA KAROLINE FERRUCI MARQUES TOLEDO - CPF: 032.671.581-92 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO DE SALÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO CLIENTE PERANTE O BANCO – ACORDO EXTRAJUDICIAL DESCUMPRIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA – DESCONTO DEVIDO REFERENTE A CONTRATO CELEBRADO – ACORDO EXTRAJUDICIAL DESCUMPRIDO – JULGAMENTO COM BASE EM SÚMULA CANCELADA (SÚMULA 603 STJ) – DÉBITO EM CONTA CORRENTE DEVIDO – CONTRATO FAZ LEI ENTRE PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação da contratação de empréstimo pelo próprio consumidor para pagamento por meio de desconto em conta corrente, tal como previsto no contrato, bem como que posteriormente houve descumprimento de acordo extrajudicial com expressa previsão de retorno a anterior forma de cobrança em caso de descumprimento, não há se falar em ato ilícito por descontos em conta corrente na qual é depositado o salário, ante a autonomia da vontade, pois o consumidor é ciente de sua renda e despesas, não podendo se valer da própria torpeza após usufruto dos valores tomados por empréstimo ciente das condições.

Mostra equivocado o julgamento quando fundamentado em na Súmula 603 do Superior Tribunal de Justiça, que fora cancelada na sessão de julgamento realizada em 27/08/2018, possibilitando o desconto de valores em conta corrente quando da devida contratação.

Diante da contratação, são devidos os descontos previstos em contrato, de modo que descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual confirmou a liminar que determinou a suspensão dos descontos e a restituição do valor descontado (R$ 14.063,40), ratificou a multa por descumprimento liminar (R$ 3.000,00) e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) por falha na prestação do serviço consistente em descontos sobre salário, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido formulado por KELMA DE FIGUEIREDO BARROS em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. para CONDENAR a Reclamada a pagar a título de danos morais a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual será atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M/FGV, e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação.

Por pertinência, TORNO DEFINITIVA a liminar deferida nos autos e, ante o descumprimento da liminar, CONDENO a Reclamada ao pagamento da multa imposta na decisão de movimento ID 26891078 no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito diante da contratação.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de superindividamento, uma vez que a parte promovente confessa que celebrou os empréstimos com desconto em conta corrente onde é depositado o valor de sua pensão, bem como confessou que celebrou acordo extrajudicial para pagamento dos valores através de boleto, porém não conseguiu arcar com o compromisso, razão pela qual o banco passou a descontar os valores em conta, se apropriando de seu salário, prejudicando sua subsistência.

A narrativa consta da sentença, cujo trecho cito:

A Reclamante alega ser cliente do banco Reclamado possuindo débitos referente à renegociação que deveriam ser pagos por meio de boleto bancário, os quais alega estar inadimplente. Contudo, foi surpreendida com o bloqueio de valores em sua conta corrente, retendo o recebimento de seus proventos, aprovisionando a totalidade do saldo existente em sua conta corrente.

O Banco Reclamado, por sua vez, sustenta que a cobrança é legítima, vez que a Reclamante não cumpriu com a obrigação contratual assumida em contrato de renegociação de suas dividas, o qual possui cláusula expressa de que, caso os boletos não fossem adimplidos em até 30 dias após o vencimento, o contrato seria quebrado e a cobrança retornaria na modalidade anterior. Aduz, ainda, que não reteve salário da parte Autora, mas sim o saldo existente em conta para saldar o débito existente, que ainda se encontra inadimplente.

O magistrado de origem confirmou a liminar que determinou a suspensão dos descontos e a restituição do valor descontado (R$ 14.063,40), ratificou a multa por descumprimento liminar (R$ 3.000,00) e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) por falha na prestação do serviço consistente em descontos sobre salário.

Para tanto, o magistrado
a quo
fundamentou seu entendimento na impenhorabilidade do salário e, principalmente, nos termos da Súmula 603 do STJ, conforme trecho da sentença que cito:

Destarte, em que pesem a possibilidade de existência de débitos perante o banco, bem como a possibilidade de existir cláusula contratual que autoriza a instituição realizar descontos em conta corrente para a quitação do débito em aberto, a conduta de retenção de salário afronta tanto o art. 7o, X da Constituição Federal quanto o art. 833, inciso IV do CPC, pois os citados dispositivos visam à proteção do salário do trabalhador contra qualquer atitude de penhora, retenção ou qualquer outra conduta de restrição praticada pelos credores.

Portanto, a previsão contratual nesse sentido é ilícita por representar uma tentativa de burlar o art. 833, IV do CPC.

Aliás, este entendimento encontra respaldo na recente Súmula no 603 editada pelo Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe:

“
É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários
, vencimentos e/ou proventos d
e correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído
,
ainda que haja cláusula contratual autorizativa
, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual”. STJ. 2a Seção. Aprovada em 22/2/2018, DJe 26/2/2018. (grifamos)

A despeito de tal fundamentação, entendo que não agiu com aceto o juízo
a quo
porque fundamentou-se em súmula superada pelo próprio Tribunal que a editou. A Súmula 603 do STJ fora cancelada pelo próprio tribunal em 27/08/2018, meses após sua edição porque causou muita confusão quanto à vedação de descontos em conta corrente na qual era depositada o salário, prejudicando os próprios termos da contratação pelo próprio consumidor.

Cito o conteúdo da Súmula 603, bem como a informação de cancelamento e a data do cancelamento, constante no próprio site do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 603
(CANCELADA)
- É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual. (SÚMULA 603, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 26/02/2018)

SÚMULA CANCELADA:

A Segunda Seção, na sessão de 22/08/2018, ao julgar o REsp 1.555.722/SP, determinou o CANCELAMENTO da Súmula 603 do STJ (DJe 27/08/2018).

Com efeito, compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso deve ser conhecido e provido para reformar a sentença e jugar improcedente a pretensão inicial, posto que a contratação do empréstimo não ocorreu na modalidade consignado, mas sim em conta corrente, de modo que não há se falar em limitação.

Aliás, ao contrário do fundamento da sentença não se trata de retenção de salário, uma vez que houve livre manifestação de vontade para que os descontos se operassem na quantia contratada. Outrossim, houve a celebração de acordo extrajudicial para pagamento de boleto com a observação de que em caso de inadimplemento haveria quebra do acordo, conforme cláusula 3 do acordo extrajudicial.

De fato, não há qualquer alegação de vício do consentimento, pois a contratação é fato confessado pelas partes, a par de existir contrato juntado, que comprova os termos da contratação.

Destaco que o empréstimo foi contratado para ser quitado por meio de pagamento direto em conta, para débito em conta corrente, de modo que não se trata de empréstimo consignado, que possui limitação legal. Assim, forçoso reconhecer que o consumidor, em se tratando de empréstimo para débito em conta corrente, possui maior grau de disponibilidade sobre sua renda, não havendo se falar em limitação ou abusividade nos descontos autorizados, não podendo invocar a própria torpeza quando estava ciente dos termos da contração.

Aliás, nesse sentido decidiu recentemente o Superior Tribunal de Justiça, conforme aresto que cito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE.

1. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato,
não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade "empréstimo consignado
" - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1836620/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe
26/10/2020)

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Diante da contratação, são devidos os descontos previstos em contrato, de modo que descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021